Tribunal: TJES
Processo: 5028850-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028850-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: BRUNO DE ABREU CHIAPPANE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5028850-98.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: BRUNO DE ABREU CHIAPPANE

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM
MARKETPLACE
(AMAZON). PRODUTO VENDIDO POR LOJA PARCEIRA. DEVOLUÇÃO DO BEM COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA PLATAFORMA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição em dobro do valor de R$ 1.849,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) Condenar a ré ao pagamento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

b) Condenar a ré a restituição da quantia de R$ 1.849,00 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais), em dobro, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Irresignada, AMAZON interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A Recorrente fundamenta sua defesa na tese de que a responsabilidade pela logística, pós-venda e estorno seria exclusiva do vendedor parceiro ("Comprebel"), uma vez que a transação ocorreu no modelo MFN (
Merchant Fulfillment Network
).

Contudo, tal argumento confronta diretamente o sistema de proteção ao consumidor. A Amazon, ao gerir a plataforma e auferir lucro com a intermediação, integra a
cadeia de fornecedores
, atraindo para si a responsabilidade solidária prevista nos
Artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
.

A doutrina e a jurisprudência consagram a
Teoria do Risco do Empreendimento
, pela qual aquele que exerce atividade econômica deve responder pelos danos decorrentes de falhas no serviço, independentemente de culpa. O consumidor, ao adquirir o produto no domínio da Recorrente, confia na segurança da marca Amazon, não podendo ser penalizado por desajustes operacionais entre a plataforma e seus parceiros comerciais.

O acervo probatório demonstra que o recorrido exerceu o direito de arrependimento em tempo hábil e que a mercadoria foi efetivamente devolvida através de coleta reversa em 22/01/2025. A manutenção da cobrança nas faturas subsequentes configura falha inequívoca na prestação do serviço.

Quanto à devolução em dobro, correta a aplicação do Art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme fixado pela Corte Especial do STJ no
EAREsp 600.663/RS
, a repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), sendo exigível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. No caso, a retenção de valores por longo período após a devolução do bem caracteriza erro injustificável.

A condenação em danos morais no montante de
R$ 3.000,00
deve ser mantida. A privação indevida de recurso financeiro (R$ 1.849,00) e a necessidade de acionar o Judiciário diante da inércia da Recorrente em solucionar o estorno administrativo superam o mero dissabor cotidiano. O valor atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem causar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)